Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-15.2020.8.11.0048
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1000811-15.2020.8.11.0048
RECORRENTE: JOÃO SEVERINO ALVES QUEIROZ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO SEVERINO ALVES QUEIROZ, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 97147992):
APELAÇÃO CRIMINAL – VEÍCULO APREENDIDO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO NO JUÍZO DE ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – DETERIORAÇÃO INDESEJÁVEL – IMPROCEDÊNCIA – CAMINHÃO UTILIZADO NA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO DE SEMOVENTES – INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APELO DESPROVIDO.
A liberação de veículos e demais bens apreendidos, que, em tese, foram utilizados na prática de crimes, somente é possível quando não mais interessar ao processo, o que não é possível dizer quando nem sequer o inquérito policial tenha sido concluído, o que atrai a incidência do disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao argumento de que o recorrente é o legítimo proprietário do veículo caminhão VW/9. 160 DRC 4x2, cor branca, ano 2012, placas OBA4227/MT, Chassi 9531M62P7CR250109, apreendido em 23.10.2020 e vinculado ao inquérito policial n.o 1000843-20.2020.8.11.0048, portanto, deve ser operada a restituição do bem apreendido (Id. 99223951).
Recurso tempestivo (Id. 100280972).
Contrarrazões (Id. 101639462).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. PRÁTICA FORENSE. ESTÁGIO LIMITAÇÃO DE TEMPO ATRAVÉS DE REGULAMENTO. IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO DO ART. 41 DA LEI 8.666/1993. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA 284/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando que seja computado integralmente o tempo em que o recorrente foi estagiário para que seja admitido no requisito temporal de atividade jurídica, para aprovação no cargo em que almeja, em razão de ter sido excluído do certame, pois o edital do mesmo estabelece que o tempo máximo de aproveitamento de estágio, para fins de comprovação de prática jurídica de 3 (três) anos, limita-se a apenas 1 (um) ano.
II - Após sentença que denegou a segurança pleiteada, o Tribunal a quo deu provimento à apelação da parte autora, ficando consignado que não pode a restrição imposta no edital, com base apenas em regulamento, contrariar a legislação específica que admite todo o tempo de estágio oficial em Direito como atividade jurídica no âmbito da Defensoria Pública.
III - Relativamente à violação do art. 41 da Lei n. 8.666/1993, não assiste razão a parte recorrente mormente porque no que tange o regime de licitações e contratos públicos. O concurso ali disciplinado trata de modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, e não de certame exigido como condição prévia ao ingresso no quadro funcional estatal.
IV - Falta aos preceitos, portanto, comando normativo para impugnar o acórdão da origem, hipótese que também atrai a incidência da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Neste sentido: AgInt no REsp 1652520/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018 e AgInt no AREsp 1050544/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017.
V - Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1841049/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021)
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. SÚMULA 7/STJ. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ilegalidade, capaz de ensejar a ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, a condenação lastreada em provas inicialmente produzidas na esfera administrativo-fiscal e, depois, reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa,[...]. (AgRg no REsp 1.283.767/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 31/03/2014).
2. A verificação da imprescindibilidade da perícia contábil demanda o reexame fático-probatório, vedado nos temos do óbice contido na Súmula 7/STJ.
3. Inviável a apreciação de ofensa a dispositivos constitucionais, uma vez que não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial, o exame de matéria constitucional, cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Carta Magna.
4. Agravo regimental improvido
(AgInt no REsp 1422364/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 12/04/2018)
Em detrimento disso, quanto à suposta afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça